Tribunal: STF
Processo: HC 185677
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PREVENÇÃO. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



     1. Nos termos do art. 69, § 2º, do RI/STF, “[n]ão se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado”.



    2. A ação constitucional do habeas corpus visa a tutelar a liberdade de locomoção do paciente. Parte impetrante que, além de não colacionar aos autos qualquer prova adequada de sua alegação, não demonstrou nenhuma situação de violência ou de coação à liberdade de locomoção da paciente, por ilegalidade ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não tem admitido a utilização da via processualmente restrita do habeas corpus para, mesmo nos feitos em matéria penal, o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de Tribunal Superior (HC 99.174-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; HC 112.756, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 113.660, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 112.422, Rel. Min. Luiz Fux).



    4. Agravo regimental desprovido.